Tribunal: TJES
Processo: 5000119-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO VICTOR DE PINHO MIRANDA e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000119-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO VICTOR DE PINHO MIRANDA
PACIENTE: JOAO VICTOR BARROSO MIRANDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO VICTOR DE PINHO MIRANDA - MG183639

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR BARROSO MIRANDA,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de Viana/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Ao me debruçar sobre os autos, em nova análise, verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ressalto que, malgrado o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que as medidas cautelares seriam suficientes, ao analisar os documentos juntados pela defesa do paciente, e pela família da vítima, em que pese ausente de legitimidade para atuar como assistente de acusação no presente
writ,
a Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstrou, de maneira inquestionável, a presença dos requisitos previstos nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Isso, porque,
o paciente João Victor, além de estar conduzindo veículo automotor supostamente sob o efeito de álcool, também desrespeitou a placa de “PARE” no local dos fatos, tendo invadido o cruzamento e atingido a moto conduzida por Artur.

Estamos, assim, diante de um rol de supostas transgressões: conduzir veículo sob o efeito de álcool, desrespeitar sinalização determinando parada, e, consequentemente, provocar acidente que culminou na morte de Artur.

A meu ver, as circunstâncias do caso são demasiadamente graves, razão pela qual, resta imperiosa a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.